Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707041-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES, ESPÓLIO DE PEDRO ANTÔNIO CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: ITAJACY ORNELAS CHAVES AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO ORNELAS CHAVES E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Ação de Despejo c/c Cobrança no 0047767-11.2013.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos em razão de decisão que indeferiu o pedido de despejo imediato dos agravantes. Preliminarmente, aduzem a nulidade da decisão proferida nos Embargos de Declaração ao fundamento de que não analisou todos os vícios apontados, não sendo suficientemente fundamentada. Além disso, entendem que há nulidade por ser decisão genérica. Afirmam que a decisão tem natureza de julgamento parcial de mérito e que, em razão disso, há cerceamento de defesa, pois não obedeceu aos requisitos elencados no artigo 489 do CPC, vedando o acesso às instâncias superiores. Aduzem também a existência de nulidade por ter sido proferido julgamento parcial de mérito anteriormente à instrução processual, não tendo o magistrado facultado a produção de provas nem tampouco saneado o feito, o que acarreta insegurança jurídica. Ressaltam a necessidade de que o feito seja inteiramente saneado, conforme preconiza o artigo 357 do CPC para que se evite futuras declarações de nulidade por cerceamento de defesa, destacando ofensa ao devido processo legal. Tecem outras considerações e colaciona julgados. Requerem o conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, buscam a declaração de nulidade com a consequente cassação da decisão agravada com a determinação de que o magistrado analise novamente os Embargos de Declaração opostos bem como a reforma parcial da decisão de ID para que se imponha ao magistrado o saneamento do feito. Preparo recolhido (ID 23889014). Intimados a se manifestar quanto ao conhecimento parcial do recurso (ID 23978585), os agravantes apresentaram petição ID 24373872 destacando a necessidade e possibilidade do conhecimento integral do presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de ofício – conhecimento parcial do recurso Os agravantes pretendem que seja determinado ao juízo que profira despacho saneador, isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme transcrevo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, incabível o pedido de que esta Relatoria determine ao juízo de Primeira Instância que proceda ao saneamento do feito pois, por ser o presidente do processo, deve o magistrado conduzi-lo sem qualquer interferência externa. Entretanto, caso não seja realizado o saneamento do feito, com a consequente análise do requerimento das provas especificadas pelas partes, é matéria que poderá ser aventada em recurso próprio, após a prolação da sentença, como quer o artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reforma da decisão para que se determine ao juízo de Primeira Instância o saneamento do feito. Passo à análise da parte conhecida. 2. Concessão de efeito suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. As decisões agravadas tem o seguinte teor: Cotejando a emenda à inicial de id 44759163, que rege esta ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e acessórios da locação, com o acórdão proferido pelo TJDFT nos autos de n.o 2016.01.1.069468-2, distribuídos para a 7.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF (id 44765688), não se divisa litispendência entre os feitos, porquanto na referida ação foi sobrelevada apenas suposta falta de substituição, em razão de seu falecimento, do fiador da locação “sub judice”. No curso deste feito, adveio o termo “ad quem” da locação “sub judice”, tendo o autor-locador, ademais, denunciado-a para obviar sua prorrogação por prazo indeterminado e o corréu-locatário, por sua vez, deduzido ação postulando a renovação judicial dela. Este juízo encontra-se adstrito a dirimir pretensão do autor pertinente, frise-se, à rescisão da locação “sub judice”, então vigente, em razão de aludida mora do corréu-locatário. Findo - salvo decisão judicial prorrogando/renovando-o, que, ademais, não cabe a este juízo - este contrato pelo advento do respectivo termo, não há que se falar mais, porquanto prejudicados, neste processo em sua rescisão com o consequente despejo do corréu-locatário fundados na aludida mora por ele incorrida, devendo prosseguir apenas em relação à pretensão à condenação daquela parte ao pagamento de eventuais alugueres e parcelas variáveis, estas denominadas “valor renda”, inadimplidos estipulados na locação em questão. Assim, indefiro o pedido de despejo deduzido pelo autor-locador, porquanto não cabe mais a este juízo decretá-lo (id 78740664). Não conheço dos embargos de declaração interpostos pelos corréus (id 80346742), porquanto o ato judicial vergastado, conforme (id 79806819), nada decidiu, sendo de mero expediente. (ID 81638043) Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUCIANO ORNELAS CHAVES EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES, ESPÓLIO DE PEDRO ANTÔNIO CHAVES e ITAJACY ORNELAS CHAVES contra a decisão de id. 81638043, que indeferiu o pedido de despejo deduzido pela autora. Para tanto alegam, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de supostas obscuridades, porque este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que não há pedido de cobrança de "parcelas variáveis" e esclarecer se a questão ali decidida constituiria julgamento parcial de mérito. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 82525839. No mérito, contudo, nã os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão objurgada se encontram fundamentadas, não padecendo de omissões. Os embargantes, em verdade, ao suscitarem os motivos nos quais se escudam estes embargos de declaração, buscam a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 82525839 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (ID 83230009) Passo à análise, ponto a ponto, das nulidades apontadas. 2.1. Decisão de ID 83230009 - ausência de fundamentação e de análise das omissões e obscuridades apontadas nos Embargos de Declaração Os agravantes aventam a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos ao fundamento de que não analisou todos os vícios apontados, não sendo suficientemente fundamentada e proferida de maneira genérica. Sem razão. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. In verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro da decisão, ou seja, esse recurso não pode ser usado para questionar aspectos que não foram abordados na decisão recorrida. No caso em análise, os embargantes apontam obscuridades por entenderem que a decisão que indeferiu o pedido de despejo formulado pela embargada, ora agravada, tem natureza de julgamento parcial de mérito. Todavia, pela leitura da decisão é possível verificar que o juízo a quo analisou os fundamentos apresentados pelos embargantes e concluiu que buscavam, pela via estreita dos Embargos de Declaração, a alteração do provimento judicial, o que deve ocorrer apenas em casos excepcionalíssimos. Ademais, verifica-se que a decisão atendeu ao padrão estipulado no artigo 489 do CPC, que prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Com efeito, fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Inexistente a alegada ausência ou deficiência de fundamentação na decisão recorrida, apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando que o Juízo singular apontou especificamente os fundamentos que embasavam seu entendimento, não se revelando qualquer deficiência na decisão. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. (...) (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. (...). (Acórdão 1288627, 07146894120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes. 2.2. Decisão de ID 81638043 - Cerceamento de defesa por não ser facultada a produção de provas Os agravantes alegam que houve cerceamento de defesa por não ter o magistrado facultado às partes a produção de provas. Sem razão. Ao compulsar os autos originários verifica-se que no ID 44768014 o juízo proferiu o seguinte despacho: Certifico que, nesta data, juntei a estes autos RÉPLICA às fls. 1754-1806. Certifico, ainda, que, em cumprimento à Portaria no.01, de 5/6/2012, deste Juízo, faço vista dos autos às partes para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando desde já, o objeto e a finalidade, sob pena de preclusão. Prazo COMUM de 05 (cinco) dias. Verifica-se, ainda, que as partes atenderam ao comando judicial por meio das petições juntadas nos IDs 44768075 e 44768183. Em seguida, no ID 79806819 o juízo proferiu o seguinte despacho: A preceder outras apreciações, manifeste-se a autora acerca do pedido de ingresso da terceira Itajacy Ornelas Chaves como assistente litisconsorcial dos corréus e esclareça, de forma objetiva, quais fatos pretende demonstrar por meio da produção da prova pericial postulada. Prazo de 10 dias. Assim, o que se extrai dos autos é que ainda não houve apreciação acerca dos pedidos relativos às provas a serem produzidas, o que não caracteriza qualquer cerceamento de defesa. 2.3. Nulidade em decisão parcial de mérito por desobediência ao padrão decisório estabelecido no artigo 489, §1o, do CPC Os agravantes aduzem a necessidade de reconhecimento de nulidade sob a alegação de que houve julgamento parcial de mérito na decisão que indeferiu o pedido de despejo formulado pela agravada. Sem razão. Transcrevo-a novamente: Cotejando a emenda à inicial de id 44759163, que rege esta ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e acessórios da locação, com o acórdão proferido pelo TJDFT nos autos de n.o 2016.01.1.069468-2, distribuídos para a 7.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF (id 44765688), não se divisa litispendência entre os feitos, porquanto na referida ação foi sobrelevada apenas suposta falta de substituição, em razão de seu falecimento, do fiador da locação “sub judice”. No curso deste feito, adveio o termo “ad quem” da locação “sub judice”, tendo o autor-locador, ademais, denunciado-a para obviar sua prorrogação por prazo indeterminado e o corréu-locatário, por sua vez, deduzido ação postulando a renovação judicial dela. Este juízo encontra-se adstrito a dirimir pretensão do autor pertinente, frise-se, à rescisão da locação “sub judice”, então vigente, em razão de aludida mora do corréu-locatário. Findo - salvo decisão judicial prorrogando/renovando-o, que, ademais, não cabe a este juízo - este contrato pelo advento do respectivo termo, não há que se falar mais, porquanto prejudicados, neste processo em sua rescisão com o consequente despejo do corréu-locatário fundados na aludida mora por ele incorrida, devendo prosseguir apenas em relação à pretensão à condenação daquela parte ao pagamento de eventuais alugueres e parcelas variáveis, estas denominadas “valor renda”, inadimplidos estipulados na locação em questão. Assim, indefiro o pedido de despejo deduzido pelo autor-locador, porquanto não cabe mais a este juízo decretá-lo (id 78740664). Não conheço dos embargos de declaração interpostos pelos corréus (id 80346742), porquanto o ato judicial vergastado, conforme (id 79806819), nada decidiu, sendo de mero expediente. (ID 81638043) O que se observa na decisão é o que o juiz a quo, ao fundamentar o indeferimento do pedido formulado pela agravada, entendeu que, em razão do termo final do contrato de locação, restava prejudicado o pedido de despejo fundado na mora dos agravantes, o que não caracteriza decisão parcial de mérito, tão somente, exposição da razão que conduziu ao indeferimento do pedido de despejo. Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise no mérito recursal, não diviso qualquer das nulidades apontadas pelos agravantes e tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensando-se as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de março de 2021 14:32:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador